Tribunal: TJDFT
Processo: 0016840-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO STJ. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. VESTÍGIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do CP, é imprescindível a realização de perícia técnica, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, na forma preconizada pelo STJ.